Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-67.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000711-67.2023.8.05.0123 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: JOSÉ PAULO SISTEROLLI BATISTA APELADA: MARIA NOIVA DE AMARAL Advogados: JOÃO PAULO AMARAL DE SOUSA (OAB: BA 38.293-A) E FILIPE SILVA BRITO (OAB: BA 37.381-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITANHÉM. APELADA PORTADORA DE DIABETES, HIPERTENSÃO E COM VISÃO COMPROMETIDA. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS NO ATENDIMENTO ÀS SUAS SOLICITAÇÕES. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000711-67.2023.8.05.0123, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada na sentença.